Tribunal: TJES
Processo: 0015342-68.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015342-68.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A e outros

APELADO: PREST AUTO CENTER LTDA ME e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E FALSIDADE DE ASSINATURA. PRESUNÇÃO DO ART. 400 DO CPC. DOCUMENTO ORIGINAL ACAUTELADO EM CARTÓRIO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S. A. contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c pedido de dano moral ajuizada por Prest Auto Center Ltda.-ME e Vinicios de Moraes Pires, que declarou a nulidade da Cédula de Crédito Bancário n. 002.418.176 e a inexistência do débito, condenou o banco ao pagamento de danos morais (R$ 7.000,00 para cada autor) e determinou a restituição de R$ 125.000,00 ao réu para evitar enriquecimento sem causa, sob o fundamento de que, diante da suposta inércia na apresentação do contrato original, incidiria a presunção do art. 400 do CPC quanto à falsidade da assinatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa e error in procedendo, diante da aplicação da presunção do art. 400 do CPC por não exibição do documento, apesar de constar nos autos o acautelamento do contrato original em cartório, impedindo a realização da perícia grafotécnica tida por imprescindível.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A controvérsia fática central envolve a alegação de fraude na contratação de financiamento de R$ 125.000,00, com impugnação da autoria da assinatura, o que torna a perícia grafotécnica prova indispensável ao deslinde da lide.

O banco cumpre a determinação judicial ao acautelar, às fls. 232-8 do processo digitalizado, a via original do contrato em cartório, circunstância certificada e reconhecida em despacho interlocutório anterior (id 16978921, p. 2), afastando a premissa de desídia ou recusa de exibição.

A presunção do art. 400 do CPC somente se aplica quando há recusa injustificada de exibição após intimação, o que não ocorre quando o documento original está sob custódia e à disposição do perito.

A sentença, ao desconsiderar a existência do original acautelado e julgar com base em “falsidade presumida”, priva o réu da produção de prova essencial, configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

O reconhecimento, na própria sentença, de que o numerário de R$ 125.000,00 ingressa na conta da empresa autora e é integralmente utilizado reforça a necessidade de rigor instrutório, incompatível com o julgamento fundado em presunção punitiva diante de prova documental já disponível.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A presunção do art. 400 do CPC não incide quando o documento original controvertido está acautelado e disponível para a perícia, inexistindo recusa injustificada de exibição.

Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença fundada em “falsidade presumida” quando a prova pericial grafotécnica é imprescindível e foi viabilizada pela parte mediante acautelamento do original.

Constatado error in procedendo por indevida supressão de prova essencial, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos para reabertura da instrução e realização de perícia grafotécnica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 400; CPC, art. 487, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015342-68.2009.8.08.0024.

APELANTE
:
BANCO BRADESCO S. A
.

APELAD
OS
:

PREST AUTO CENTER LTDA.-ME E
VIN
Í
CIOS DE MORAES PIRES
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Submete-se ao exame deste egrégio Tribunal de Justiça recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S. A. em face da sentença que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer c/c com pedido de dano moral”
movida em face
dele por
Prest Auto Center Ltda.-ME
(denominação social alterada para Borsoneli Reparação Automotiva Ltda. - cf. certidão de id 16978932)

e
Vinícios de Moraes Pires
, julgou procedentes os pedidos iniciais. O magistrado de primeiro grau, ao fundamentar sua decisão, aplicou a penalidade prevista no artigo 400 do Código de Processo Civil, presumindo a falsidade da assinatura constante na Cédula de Crédito Bancário n. 002.418.176, sob o argumento de que a instituição financeira teria permanecido inerte quanto à apresentação do documento original indispensável à realização da perícia grafotécnica.

Contudo, ao analisar detidamente o caderno processual, verifico a ocorrência de vício insanável que macula a integridade da prestação jurisdicional entregue na origem, configurando manifesto
error in procedendo
e flagrante cerceamento de defesa.

A tese central da demanda reside na suposta fraude na contratação de um financiamento no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), alegando o autor que a assinatura aposta no instrumento contratual não partiu de seu punho. Diante de tal controvérsia fática, a produção de prova pericial grafotécnica apresenta-se como medida de absoluta imprescindibilidade para a solução justa da lide, uma vez que apenas o conhecimento técnico-científico do perito poderia infirmar ou confirmar a autenticidade do documento, superando as meras alegações das partes.

Ocorre que, diversamente do que constou na fundamentação da sentença ora combatida, a instituição financeira apelante não agiu c
om desídia. Em minuciosa conferência dos autos físicos digitalizados, constato que às fls. 232-
8

do processo digitalizado o Banco Bradesco efetuou o acautelamento da via original do contrato em cartório, cumprindo rigorosamente a determinação judicial para viabilizar a instrução probatória.
Tal circunstância, inclusive, foi objeto de certificação e reconhecimento em despachos interlocutórios anteriores, como no id 16978921 - p. 2, o que torna incompreensível a premissa fática adotada na sentença de que o réu teria se recusado a exibir o documento.

A aplicação da presunção de veracidade decorrente da não exibição (art. 400 do CPC) somente se justifica quando a parte, devidamente intimada, recusa-se injustificadamente a apresentar o objeto da prova. No caso em tela, havendo a prova de que o documento estava sob a custódia do Poder Judiciário à disposição do perito nomeado, a prolação de sentença baseada em uma “falsidade presumida” constitui cerceamento ao direito de defesa da instituição financeira, que se viu privada da oportunidade de demonstrar a higidez do negócio jurídico e a regularidade da cobrança por meio da prova técnica que ela própria ajudou a viabilizar.

Nesse diapasão, é cediço que o processo civil contemporâneo é pautado pelo princípio da primazia do julgamento de mérito e pela busca da verdade real. Ao julgar antecipadamente a lide ou aplicar presunções punitivas ignorando elementos de prova já existentes nos autos, notadamente o documento original acautelado, o juízo de origem incorreu em violação direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, Constituição Federal), restando configurado o cerceamento de defesa quando a prova essencial para o deslinde da controvérsia, devidamente requerida e viabilizada pela parte, deixa de ser produzida em virtude de equívoco procedimental do magistrado.

Ademais, a necessidade da prova pericial reforça-se pelo fato de que a própria sentença, de forma paradoxal, reconheceu que o numerário (R$ 125.000,00) ingressou na conta da empresa autora e foi por ela integralmente utilizado, o que torna ainda mais nebulosa a questão da autoria da assinatura e exige um rigor instrutório que não foi observado.

Portanto, diante da contradição entre a realidade dos autos, que atesta o acautelamento do contrato original, e a premissa adotada na sentença, que penalizou o banco por suposta inércia, a anulação do
decisum
é medida que se impõe. Faz-se necessário o retorno dos autos à instância de origem para que, sob o crivo do contraditório, seja nomeado novo perito e realizada a perícia grafotécnica sobre a via original da Cédula de Crédito Bancário acautelada às fls. 232.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte,
ANULAR A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular reabertura da fase instrutória, com a realização da prova pericial grafotécnica indispensável à elucidação dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.